Tribunal: TJBA
Processo: 8027264-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027264-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR e outros (2) Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DE PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Lucas Rios de Oliveira, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), tendo como vítima Lucas Santos de Santana, ocorrido em 03.06.2013. 2. Foi determinada a execução imediata da pena pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador, com expedição de mandado de prisão, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, e no Tema 1.068 do STF. 3. Os Impetrantes alegam a ilegalidade da custódia, sustentando violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, uma vez que o crime foi praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP e no Tema 1.068 do STF, viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, considerando que o delito foi praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) possui natureza processual, aplicando-se imediatamente aos atos processuais pendentes, sem violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 7. O precedente fixado pelo STF possui cunho vinculante e aplicabilidade imediata, com eficácia erga omnes desde 13.09.2024, devendo ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário. 8. O princípio da irretroatividade da lei penal mais severa não se aplica aos precedentes jurisprudenciais, conforme orientação consolidada do próprio Supremo Tribunal Federal. 9. A execução da pena não configura prisão cautelar, mas cumprimento provisório da reprimenda, fundamentado na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio constitucional que autoriza a imediata execução da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1.068 do STF, não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. 2. O precedente vinculante do STF (Tema 1.068) possui aplicabilidade imediata e eficácia erga omnes, independentemente da data de ocorrência do crime." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e LXVIII; CPP, arts. 492, I, "e", e 647; Lei 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 788.126/SC, Rel. p/ ac. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2024; STF, RHC 243723 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 09.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027264-64.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes os Advogados JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA – OAB/BA 25.316 e CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JÚNIOR – OAB/BA 25.733, como Paciente, LUCAS RIOS DE OLIVEIRA, e, como Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA AÇÃO E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.